Tribunal: CARF
Processo: 10880.937727/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.937727/2012-81
ACÓRDÃO
1202-002.331 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACCENTURE DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
A implementação da condição resolutiva, mediante a negativa de
compensação declarada pelo contribuinte por insuficiência de crédito não
gera lançamentos de créditos tributários. A exigência decorre do fato de a
Declaração de Compensação configurar de confissão de divida Não há que
se falar em cerceamento do direito de defesa se o autuado revela conhecer
plenamente as razões de decidir e sobre tudo pode manifestar-se
mediante bem articulada manifestação de inconformidade.
SALDO NEGATIVO.
IRRF. - A restituição/compensação do imposto retido como antecipação -
IRRF, que supera o imposto devido apurado na DIPJ, fica condicionado à
comprovação de que o rendimento que lhe deu causa foi oferecido à
tributação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade, indeferir o pedido de perícia e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
em 29 de janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.331 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937727/2012-81
2
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por ACCENTURE DO BRASIL LTDA visando
reformar o acórdão no 16-80.952, prolatado em 06/12/2017 pela 5a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo, que considerou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
A implementação da condição resolutiva, mediante a negativa de compensação
declarada pelo contribuinte por insuficiência de crédito não gera lançamentos de
créditos tributários. A exigência decorre do fato de a Declaração de Compensação
configurar de confissão de divida Não há que se falar em cerceamento do direito
de defesa se o autuado revela conhecer plenamente as razões de decidir e sobre
tudo pode manifestar-se mediante bem articulada manifestação de inconformidade.
SALDO NEGATIVO.
IRRF. - A restituição/compensação do imposto retido como antecipação -IRRF, que
supera o imposto devido apurado na DIPJ, fica condicionado à comprovação de
que o rendimento que lhe deu causa foi oferecido à tributação.
DIVERGÊNCIA DCOMP / DIPJ. - Reconhece-se o direito de utilização de parcelas de
formação do saldo negativo de IRPJ não confirmado na análise eletrônica da
DCOMP por não corresponder ao valor apurado na DIPJ.
DCOMP. DÉBITOS NÃO HOMOLOGADOS O débito não homologado por
insuficiência de crédito torna-se exigível com os acréscimos legais cabíveis desde a
data de seu vencimento.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.331 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937727/2012-81
3
Na origem, trata-se de pedido de restituição cumulado com declaração de
compensação tendo como base saldo negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) do
ano-calendário 2001 no valor de R$ 6.340.952,39.
A unidade de origem da Receita Federal do Brasil não homologou as compensações
declaradas sob o fundamento de inexistência de saldo negativo disponível, já que a Interessada
havia previamente utilizado o montante de R$ 3.520.233,10 do saldo negativo do mesmo período:

Ademais, como acima registrado, do total das parcelas de Imposto de Renda Retido
na Fonte informado na composição do crédito (R$ 6.654.808,77), a RFB validou R$ 6.103.966,20,
posto não ter sido confirmado o oferecimento integral à tributação dos rendimentos que
ensejaram as retenções.
Cientificada do despacho decisório, a Interessada apresentou manifestação de
inconformidade alegando nulidade do despacho decisório, bem como sustentando a integralidade
do direito creditório vindicado.
A DRJ acolheu parcialmente a manifestação de inconformidade para reconhecer
como componente do direito creditório estimativa mensal de IRPJ compensada com saldo
negativo de períodos anteriores:
Como se vê, o saldo negativo apurado é suficiente para confirmar a utilização do
IRPJ cód. 2362 correspondente ao PA 01/2001 (R$ 1.915.445,45), na formação do
saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2001.
[...]
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.331 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937727/2012-81
4

Portanto, além dos R$ 3.520.223,10 já utilizados pela ora Recorrente, a DRJ
reconheceu direito creditório adicional de R$ 1.820.461,22, de modo que o crédito total de saldo
negativo de IRPJ soma R$ 5.340.694,32.
Cientificada do acórdão da DRJ em 09/04/2018 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, fl. 918), a Recorrente apresentou em 04/05/2018 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada, fl. 920) o recurso voluntário de fls. 921 a 928.
Por meio do apelo, a Recorrente limita-se a pedir por diligência, a apontar a
nulidade do despacho decisório e a contestar a exigência de multa e juros sobre os débitos
declarados. Não traz nenhuma linha em defesa do direito creditório ainda não reconhecido.
Finaliza sua peça nos seguintes termos:
V. CONCLUSÃO E O PEDIDO
27. Diante do exposto, a Recorrente pleiteia seja dado INTEGRAL PROVIMENTO ao
seu Recurso Voluntário reformando-se o V. Acórdão recorrido para que sejam
integralmente homologado o PER/DCOMP apresentado, tendo em vista a
comprovação da existência e regularidade créditos, com o consequente
arquivamento do processo administrativo.
28. A Recorrente protesta pela juntada posterior de documentos que possam
ainda se fazer necessários, nos termos do artigo 16, § 4.o, alínea “a” do Decreto
70.235/72, bem como do princípio da verdade material que orienta o processo
administrativo fiscal.
29. Ademais, enquanto não houver julgamento final desse Processo
Administrativo, a Recorrente pleiteia que os débitos em apreço não obstem a
expedição de CND conjunta da Receita Federal do Brasil / Procuradoria da
Fazenda Nacional (artigos 151, inciso III, do CTN e artigo 74, § 11o, da Lei n.o
9.430/96, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.o 10.833/2003) e
permaneçam suspensos.
30. Muito embora a Recorrente esteja convicta de que as informações
apresentados são suficientes para comprovar seu direito à utilização dos créditos
pleiteados, caso remanesça dúvida razoável em relação a essa possibilidade, a
Recorrente pleiteia que o presente julgamento seja convertido em diligência.
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.331 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937727/2012-81
5
31. Por fim, a Recorrente reitera seu pedido de realização de sustentação oral
perante este E. CARF, nos termos do artigo 58 do Regimento Interno deste
Conselho.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2 PEDIDO DE DILIGÊNCIA
A Recorrente sustenta, genericamente, a conversão do julgamento em diligência.
A matéria é objeto de tratamento no art. 18 do Decreto no 70.237/1972, veiculado
com a seguinte redação:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau
de complexidade dos trabalhos a serem executados.(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 2o Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser prorrogados, a
juízo da autoridade. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso
do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que
resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo,
prazo para impugnação no concernente à matéria modificada. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.331 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937727/2012-81
6
Ao teor do texto normativo, a autoridade julgadora poderá, a seu critério,
determinar a realização de diligência ou perícia caso conclua necessária. E indeferirá aquelas que
considerar prescindíveis.
Este é o caso dos presentes autos. A Recorrente não apresentou, com o recurso
voluntário, alegação ou prova do direito material vindicado. Como os documentos originalmente
apresentados com a manifestação de inconformidade foram objeto de análise pela DRJ, conclui-se
que não há novos documentos que demandem análise, de modo que a diligência é prescindível e,
por conseguinte, deve rejeitada a sua realização.
3 – MÉRITO
Trata-se de pedido de restituição cumulado com declaração de compensação tendo
como base saldo negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário 2001
no valor de R$ 6.340.952,39.
A unidade de origem da Receita Federal do Brasil não homologou as compensações
declaradas sob o fundamento de inexistência de saldo negativo disponível, já que a Interessada
havia previamente utilizado o montante de R$ 3.520.233,10 do saldo negativo do período:

Ademais, como acima registrado, do total das parcelas de Imposto de Renda Retido
na Fonte informado na composição do crédito (R$ 6.654.808,77), a RFB validou R$ 6.103.966,20,
posto não ter sido confirmado o oferecimento integral à tributação dos rendimentos que
ensejaram as retenções.
A DRJ acolheu parcialmente a manifestação de inconformidade para reconhecer
como componente do direito creditório estimativa mensal de IRPJ compensada com saldo
negativo de períodos anteriores:
Como se vê, o saldo negativo apurado é suficiente para confirmar a utilização do
IRPJ cód. 2362 correspondente ao PA 01/2001 (R$ 1.915.445,45), na formação do
saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2001.
[...]
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.331 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937727/2012-81
7

Portanto, além dos R$ 3.520.223,10 já utilizados pela ora Recorrente, a DRJ
reconheceu direito creditório adicional de R$ 1.820.461,22, de modo que o crédito total de saldo
negativo de IRPJ soma R$ 5.340.684,32.
Em sede de recurso voluntário, como afirmado, a Recorrente não apresenta uma
única linha em defesa do direito creditório vindicado e limita-se a reproduzir os argumentos
ligados à nulidade do despacho decisório e da não incidência de multas e juros sobre os débitos
confessados, ambos já analisados pelo acórdão recorrido.
Diante deste cenário, com lastro na autorização contida no art. 114, § 12, alíena “a”
do RICARF, em relação às matérias discutidas no recurso voluntário, adoto, por concordar com ela,
a fundamentação do acórdão recorrido como razão para decidir:
DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
Segundo a Impugnante o despacho decisório ora guerreado revela vício que
compromete sua validade. Alega que o mesmo não contem uma descrição clara e
precisa dos argumentos que motivaram a conclusão pela inexistência de crédito e
não homologação da compensação.
No caso, há que se observar o disposto nos artigos 59 e 60 do Decreto no
70.235/72, in verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio”.
O exame dos dispositivos supra mostra que, só pode haver nulidade se o ato for
praticado por agente incompetente (o que não é o caso), ou no caso dos
despachos e decisões se ocorrer o cerceamento do direito de defesa.
Nesse aspecto cumpre ressaltar que o despacho decisório:
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.331 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937727/2012-81
8
(i) detalhou a composição das parcelas do crédito informadas no PER/DCOMP,
contrapostas às parcelas confirmadas pelo processamento;
(ii) definiu como Valor do saldo negativo disponível como : (o montante das
parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) menos (o IRPJ
devido) menos (utilizações em compensações anteriores), limitado ao menor
valor entre o saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que, quando este
cálculo resultar negativo, o valor será zero;
(iii) indicou que não foi apurado saldo negativo de IRPJ disponível para
compensação; e,(iv) esclareceu que, para informações complementares da análise
do crédito, identificação dos PER/DCOMP objeto da análise, detalhamento da
compensação efetuada, verificação de valores devedores e emissão de DARF,
consultar www.receita.fazenda.gov.br.
Como pode ser observado às fl. 39, o detalhamento das parcelas não confirmadas
não deixa duvida de que as parcelas não confirmadas correspondem ao IRRF
incidente sobre rendimentos auferidos em aplicações financeiras, não oferecidos
à tributação, como segue:

Consta, ainda, a informação de que:
Documentos considerados na análise do direito creditório estão arquivados no
processo no 16306.720333/2012-04, fls. 2 a 224, e podem ser consultados na
Delegacia da Receita Federal do Brasil da jurisdição do sujeito passivo.
No citado processo (cópia às fls. 133 a 357), o AFRFB responsável pela análise das
informações prestadas pelo contribuinte no PER/DCOMP detalha o procedimento
de validação dos créditos relacionados pelo contribuinte no PER/DCOMP ora
guerreado.
Como se vê, ao contrario do que alega a Requerente, foram colocados à sua
disposição todos os elementos necessários para a compreensão da falta apurada
no processamento do PER/DCOMP 28715.22635.090409.1.7.02-6950.
Descabe, assim, a alegação de nulidade do Despacho Decisório.
[...]
DA MULTA E DOS JUROS.
Nos termos da legislação em vigor, a compensação, efetuada mediante a entrega
de declaração, extingue o débito compensado, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação (Art. 74, §§1o e 2o incluídos pela Lei no 10.637, de 2002).
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.331 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937727/2012-81
9
Uma vez implementada a condição resolutiva da extinção, mediante a expedição
de ato de não-homologação pela autoridade competente, o débito não
homologado por falta / insuficiência de crédito, torna-se exigível com os
acréscimos legais cabíveis desde a data de seu vencimento.
Dessa forma, perfeitamente exigíveis a multa e os juros de mora previstos nos
preceitos normativos abaixo transcritos da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, in verbis:
Acréscimos Moratórios - Multas e Juros
Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos
débitos indevidamente compensados.(Incluído pela Lei no 10.833, de
2003)(destaques acrescidos)
Vale lembrar, que a suspensão de exigibilidade do crédito tributário nos termos
do invocado artigo 151, inciso III, do CTN, afasta apenas sua exigência no curso do
litígio.
Também não se aplica ao caso a exclusão da imposição de penalidades e juros de
mora na forma do artigo 100 parágrafo único do CTN, isso porque, o ato de não
homologação tem como pressuposto o descumprimento de normas que regulam
a matéria.
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.331 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937727/2012-81
10
Assim, correta a cobrança de juros e multa de mora sobre os débitos cuja
compensação não restar homologada.
Por estes fundamentos, não há razão para acolher o recurso voluntário.
4 – CONCLUSÕES
Pelo exposto, e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade do despacho decisório e o pedido de realização de
diligência e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 981
DF CARF MF
Original